Tribunal: TJSP
Processo: 2284361-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Ocupação de imóvel considerado público – Termo de permissão de uso – Decisão agravada que deferiu a liminar requerida para reintegração da autora na posse da área – Inadmissibilidade – Circunstancias fáticas impostas pela pandemia de COVID-19 que demandam a suspensão da medida, para fins de se resguardar a vida dos ocupantes do imóvel – Suspensão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Ocupação de imóvel considerado público – Termo de permissão de uso – Decisão agravada que deferiu a liminar requerida para reintegração da autora na posse da área – Inadmissibilidade – Circunstancias fáticas impostas pela pandemia de COVID-19 que demandam a suspensão da medida, para fins de se resguardar a vida dos ocupantes do imóvel – Suspensão pelo prazo de 180 dias, após o qual caberá ao Juízo "a quo" a reanálise da conveniência e viabilidade da medida de reintegração – Decisão reformada – Provimento do recurso.